Tribunal: TCU
Processo: 039.610/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
MONITORAMENTO. Autopista Planalto Sul - Determinação à ANTT no Acórdão 2.507/2022-Plenário (TC 009.550/2013-5, que trata de relatório de auditoria sobre a fiscalização da ANTT sobre as obrigações da concessionária).

Inteiro teor:
Acórdão 694/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.3 do Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário , referente à auditoria realizada para avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na fiscalização da execução do contrato de concessão celebrado com a Concessionária Autopista Planalto Sul S.A. (TC Processo 009.550/2013-5 ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: levantar o sobrestamento deste processo; considerar cumprida a determinação objeto do subitem 9.3 do Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário ; considerar cumprida a determinação objeto do subitem 9.2 do Acórdão 200/2025-TCU-Plenário ; e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.610/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Raquel Bezerra Muniz de Andrade Caldas (25742/OAB-BA), representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Emily Martins Barbosa (403373/OAB-SP), Rossana Maria Vieira Zanella (31768/OAB-PR) e outros, representando Autopista Planalto Sul S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.